Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717835-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Ruth Furtado Almeida Niemeyer Almeida Filho Marcia Guasti Almeida Jorge Nicolau Rodrigues Almeida Agravado: Não há D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Ruth Furtado Almeida, Niemeyer Almeida Filho, Marcia Guasti Almeida e Jorge Nicolau Rodrigues Almeida contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0700773-97.2021.8.07.0001. Os recorrentes requereram a desistência do recurso (Id. 48498783). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelos recorrentes, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator